Tribunal: TJMT
Processo: 1036492-96.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036492-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), S. M. F. TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.055.910/0001-50 (APELADO), MAURICIO DE CARVALHO SILVA - CPF: 929.127.299-04 (ADVOGADO), ELIANE ROSSIELE DA SILVA - CPF: 958.693.799-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIANE ROSSIELE DA SILVA - CPF: 958.693.799-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FURTO DE PEÇAS DE VEÍCULO APREENDIDO IRREGULARMENTE. DEVER DE CUSTÓDIA. EXCLUDENTES INEXISTENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto

contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do furto de peças de veículo apreendido irregularmente e custodiado na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá/MT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) admissibilidade do recurso, ante suposta ausência de dialeticidade nas razões recursais; (ii) natureza da responsabilidade civil do Estado por omissão na guarda de bem apreendido; (iii) existência ou não de excludente do nexo de causalidade, diante do furto praticado por terceiro; (iv) caracterização de dano moral à pessoa jurídica; e (v) adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. Preliminar rejeitada: embora genéricas em parte, as razões recursais impugnam os fundamentos essenciais da sentença e possibilitam o exercício do contraditório.

4. A responsabilidade do Estado por condutas omissivas é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, desde que presentes o dever legal de agir e a efetiva possibilidade de impedir o dano, conforme fixado pelo STF no Tema 592.

5. A custódia de bem apreendido impõe ao Estado o dever jurídico de zelar pela integridade do objeto, sendo o furto de peças em delegacia especializada fato previsível e evitável, que integra o risco da atividade estatal.

6. Inexiste excludente de nexo causal: o furto ocorrido dentro da própria delegacia especializada revela falha concreta na vigilância, não se tratando de caso fortuito externo.

7. Configurado o dano moral à pessoa jurídica, diante da apreensão ilegal do veículo, da privação do bem essencial à atividade empresarial e da violação à confiança legítima na atuação estatal.

8. Os valores fixados a título de danos materiais foram devidamente embasados em documentação não impugnada, revelando-se proporcionais e adequados. O montante arbitrado a título de dano moral é moderado e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A responsabilidade civil do Estado por omissão na guarda de bens apreendidos é objetiva, desde que presentes o dever legal de agir e a efetiva possibilidade de impedir o resultado danoso. 2. O furto de peças ocorrido em delegacia especializada configura falha estatal e não constitui excludente de responsabilidade civil. 3. Pessoa jurídica pode ser indenizada por danos morais decorrentes de apreensão ilegal e perda de bem essencial à sua atividade econômica.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1036492-96.2022.8.11.0041, movida por S. M. F. TRANSPORTES LTDA e ELIANE ROSSIELE DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, processada perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, na qual foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial.

A sentença recorrida, proferida pelo MM. Juiz de Direito PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO em 12/02/2025, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 48.052,55 (quarenta e oito mil, cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), sendo R$ 45.582,55 referentes ao menor orçamento para reparo do veículo, R$ 1.470,00 a título de despesas com hospedagem e alimentação do motorista, e R$ 1.000,00 relativos a despesas com guincho, tudo corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios, e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde a data da sentença e juros moratórios desde a data do evento danoso.

Ao final, condenou também ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao aplicar a responsabilidade objetiva em caso de omissão estatal, quando seria necessária a demonstração de culpa, nos termos do RE 841.526/RS (Tema 592). Argumenta que o furto das peças do veículo foi praticado por terceiros, configurando caso fortuito apto a romper o nexo de causalidade, nos termos do artigo 393 do Código Civil.

Alega, ainda, que não há dano moral configurado, pois o evento não gerou abalo à dignidade da pessoa jurídica, constituindo mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a revisão dos valores fixados a título de danos materiais, sob o argumento de que foram apurados com base em orçamentos unilaterais, sem comprovação de efetivo desembolso.

Ao final, pugna pela reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela exclusão da indenização por danos morais ou redução do valor indenizatório por danos materiais.

Não houve pedido ou concessão de tutela de urgência recursal.

A parte apelada apresentou contrarrazões sustentando, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que as razões recursais não atacam especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, refuta integralmente as teses do apelante, defendendo que a responsabilidade objetiva está corretamente configurada, que o nexo causal está presente, que o dano moral restou caracterizado e que os valores fixados são adequados. Cita jurisprudência do TRF-3, TJTO e TJ-MT em apoio às suas teses.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer (Id. 322812896), manifestou-se pela não intervenção no feito, por ausência das hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do furto de peças de veículo irregularmente apreendido e custodiado em delegacia de polícia.

A controvérsia recursal cinge-se sobre a responsabilidade civil do Estado pelos danos materiais e morais decorrentes do furto de peças do caminhão de placa AAF4446, propriedade da autora, enquanto o veículo se encontrava irregularmente apreendido e sob custódia nas dependências da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá/MT.

Irresignado com a sentença proferida, o apelante sustenta que a responsabilidade do Estado, em casos de omissão, é subjetiva, exigindo a demonstração de culpa. Alega, ainda, que o furto praticado por terceiros configura caso fortuito, rompendo o nexo de causalidade. Por fim, sustenta a inexistência de dano moral e a excessividade dos valores fixados a título de danos materiais.

A insurgência recursal não merece acolhimento.

1.

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

De forma preliminar, o apelado suscita o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que as razões recursais são confusas, genéricas e não atacam especificamente os fundamentos lançados na sentença.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, exige que o recorrente, em suas razões de apelação, apresente as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada, demonstrando concretamente os defeitos do julgado.

A doutrina processual é firme ao estabelecer que a ausência de dialeticidade configura-se quando o recurso não permite à parte contrária identificar minimamente os fundamentos impugnados e exercer plenamente o contraditório. Trata-se de situação extrema, aplicável apenas quando há absoluta impossibilidade de compreender os pontos controvertidos.

No caso concreto, embora as razões recursais sejam efetivamente genéricas em alguns aspectos, é possível identificar com clareza os fundamentos da sentença que foram objeto de impugnação, quais sejam: i) A natureza da responsabilidade estatal (objetiva ou subjetiva) em casos de omissão na guarda de bens apreendidos - o apelante sustenta que deveria ser demonstrada a culpa do Estado; ii) A configuração do nexo de causalidade - o apelante alega fato exclusivo de terceiro como excludente; iii) A caracterização de dano moral em desfavor de pessoa jurídica - o apelante sustenta tratar-se de mero aborrecimento; e iv) A adequação dos valores fixados a título de danos materiais - o apelante requer revisão mediante arbitramento judicial.

Verifica-se, portanto, que o recurso contém impugnação minimamente suficiente aos fundamentos essenciais da decisão, permitindo à parte apelada o pleno exercício do contraditório, como efetivamente ocorreu mediante a apresentação de contrarrazões circunstanciadas.

O não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade é medida excepcional, que deve ser reservada para situações em que as razões recursais sejam absolutamente incompreensíveis ou quando limitem-se a reproduzir a petição inicial ou a contestação sem qualquer menção à decisão impugnada. Não é o caso dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

[...] Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença.

(TJ-MT 10411454920198110041 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022)

Nesse sentido, rejeito a preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, passando ao exame do mérito.

2.

MÉRITO – DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO

O artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...] § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade civil estatal funda-se na teoria do risco administrativo, que exige apenas a demonstração da conduta estatal (comissiva ou omissiva), do dano e do nexo de causalidade entre ambos, dispensando a comprovação de culpa ou dolo do agente público.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 841.526/RS, sob o regime de repercussão geral (Tema 592), fixou a seguinte tese:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.
[...] 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(STF - RE: 841526 RS, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

[Destacamos]

Ao contrário do que sustenta o apelante, o Supremo Tribunal Federal foi expresso ao afirmar que a responsabilidade civil estatal é objetiva tanto para condutas comissivas quanto para omissivas. O que o precedente exige, em casos de omissão, não é a demonstração de culpa, mas sim a presença de dois requisitos específicos: (a) dever legal de agir e (b) efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

No caso concreto, ambos os requisitos encontram-se manifestamente presentes. Além disso, impõe-se destacar que a conduta omissiva do Estado violou princípios constitucionais fundamentais que regem a Administração Pública.

O princípio da legalidade (artigo 37, caput, da Constituição Federal) foi frontalmente violado pela apreensão irregular de veículo que não apresentava nenhuma irregularidade. O Estado só pode agir quando autorizado por lei, e a retenção de bem particular sem justa causa configura ato arbitrário e ilícito.

O princípio da eficiência (artigo 37, caput, da Constituição Federal) foi igualmente desrespeitado. A falha na guarda de bem sob custódia policial, especialmente em delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, demonstra grave ineficiência administrativa que não pode ser tolerada nem premiada com a irresponsabilização.

O princípio da confiança legítima, corolário do Estado Democrático de Direito, foi violado de forma intolerável. O cidadão que colabora espontaneamente com a autoridade policial tem a legítima expectativa de que será tratado com respeito e que seu patrimônio será devidamente protegido. A apreensão irregular seguida de furto sob custódia policial frustra essa confiança e desestimula a cooperação entre cidadão e Estado.

Por fim, o direito fundamental de propriedade (artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal) foi desrespeitado pela privação irregular e prolongada do uso do bem, seguida da omissão que resultou no furto de peças essenciais.

A interpretação restritiva da responsabilidade estatal defendida pelo apelante esvaziaria a garantia fundamental prevista no artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal e incentivaria a negligência do Poder Público no cumprimento de seus deveres.

Aliás, quanto ao dever legal de agir, o artigo 629 do Código Civil estabelece que:

Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.

Ao apreender o veículo da autora, o Estado de Mato Grosso assumiu a posição de depositário necessário, surgindo o dever legal de guardar e conservar o bem com o mesmo cuidado e diligência que emprega em relação aos bens que lhe pertencem.

Trata-se de obrigação jurídica específica, decorrente do próprio ato de apreensão.

Quanto à efetiva possibilidade de agir, é indiscutível que o Estado tinha plenas condições de evitar o furto das peças do veículo. Tratava-se de bem custodiado nas dependências da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá, órgão policial que tem por missão institucional justamente prevenir e reprimir crimes contra o patrimônio, especialmente furtos e roubos de veículos.

Se a própria delegacia especializada, dotada de estrutura e pessoal para combater essa espécie de criminalidade, não foi capaz de impedir o furto de peças de veículo sob sua custódia, evidencia-se grave falha no cumprimento do dever de vigilância e zelo pelo patrimônio do cidadão.

A circunstância agravante do caso reside no fato de que a apreensão do veículo da autora foi irregular desde a origem. Conforme demonstram os autos, o caminhão de placa AAF4446 não apresentava nenhuma irregularidade. A suspeita de adulteração recaía apenas sobre o reboque de placa QPF2F38, que estava sendo transportado pelo caminhão da autora.

O motorista, por mera liberalidade e espírito colaborativo, aceitou auxiliar a autoridade policial no transporte do reboque suspeito até a delegacia. Ao chegar ao local, foi surpreendido com a apreensão também do caminhão, veículo que não tinha qualquer relação com a investigação em curso.

O veículo permaneceu irregularmente apreendido por aproximadamente um mês (de 28 de abril a 23 de maio de 2022), período durante o qual sofreu o furto de diversas peças essenciais (bateria, bomba de combustível, módulo do motor), conforme registrado pela própria autoridade policial responsável pela guarda nos Boletins de Ocorrência números 2022.133213 e 2022.135240.

A apreensão irregular do veículo, somada à omissão na vigilância que resultou no furto de peças sob custódia policial, configura dupla violação aos direitos da autora: violação ao direito de propriedade (artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal) e violação ao princípio da confiança legítima que deve reger as relações entre o cidadão e o Poder Público.

Nesse contexto, em consonância ao posicionamento adotado pela Corte Constitucional, no caso em análise a responsabilidade objetiva do Estado está plenamente configurada, não havendo que se falar em necessidade de demonstração de culpa.

3.

DA INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE

O apelante sustenta que o furto praticado por terceiros configura caso fortuito ou força maior, apto a romper o nexo de causalidade, nos termos do artigo 393 do Código Civil.

O argumento não prospera.

O artigo 393 do Código Civil estabelece que:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Há distinção entre o caso fortuito externo do caso fortuito interno. Apenas o primeiro é capaz de romper o nexo de causalidade.

O caso fortuito externo caracteriza-se por evento totalmente estranho à atividade desenvolvida, imprevisível e inevitável, sem qualquer relação com os riscos inerentes ao serviço prestado. Já o caso fortuito interno relaciona-se aos riscos próprios da atividade, aos defeitos do serviço ou aos eventos que, embora praticados por terceiros, decorrem da própria natureza da atividade desenvolvida.

No caso concreto, o furto de veículo ou de suas peças constitui risco interno à atividade de custódia de bens apreendidos. Trata-se de evento previsível e evitável, que se insere justamente no âmbito dos riscos que o Estado assume ao apreender e guardar bens de terceiros.

A circunstância de o furto ter sido praticado por terceiros não exclui a responsabilidade estatal quando o Poder Público tinha o dever jurídico e a possibilidade concreta de impedir o resultado danoso.

Ademais, merece destaque o fato de que o furto ocorreu dentro das dependências da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores. Não se trata de evento ocorrido em via pública, em estacionamento externo ou em local de acesso irrestrito. O furto aconteceu no interior do próprio órgão policial responsável pela guarda do bem, o que evidencia grave falha na segurança e na vigilância.

O apelante alega genericamente que o local era cercado, com portão trancado por corrente e cadeado, mas não apresenta qualquer elemento probatório que demonstre a adoção de medidas efetivas de segurança, tais como vigilância ostensiva, sistema de monitoramento por câmeras, registro de entrada e saída de pessoas, ou rondas periódicas.

A alegação de que não se pode exigir "vigilância absoluta" não se sustenta. Ninguém exige que o Estado seja infalível ou que garanta resultado impossível. O que se exige é que o Poder Público adote as medidas razoáveis e proporcionais de segurança para proteger os bens sob sua custódia, especialmente quando se trata de delegacia especializada justamente no combate a essa espécie de criminalidade.

A contradição lógica da tese defensiva é manifesta: como pode o Estado alegar que o furto dentro de delegacia especializada em roubos e furtos de veículos constitui evento imprevisível e inevitável? Trata-se exatamente do risco que a estrutura policial deveria prevenir.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de responsabilizar o Estado por furtos e danos ocorridos em bens sob sua custódia:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE PEÇAS DE VEÍCULO APREENDIDO PELA GUARNIÇÃO MUNICIPAL – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO ATINENTE AO DANO MORAL - NÃO CABIMENTO - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - DEVER DE RESPONSABILIZAÇÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 – A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém e, se imputada à Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal . 2 – Evidenciada a conduta ilícita ou o abuso de poder do requerido, se configura o nexo causal capaz de importar a responsabilização do ente público demandado, a qual deve ser-lhe atribuída na proporção dos danos comprovadamente experimentados.

(TJ-MT - AC: 00019071420128110032, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APREENSÃO DE VEÍCULO – FURTO DE PEÇAS NO PÁTIO DO DETRAN – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA CONFIRMADA – DEVER DE VIGILÂNCIA E GUARDA – FALHA CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A administração pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, conforme o art. 37, § 6o, da Constituição Federal . 2. A apreensão de veículo pelo DETRAN implica no dever de vigilância e guarda, sendo responsabilidade do órgão assegurar a integridade dos bens sob sua custódia. 3. Comprovado o furto de peças de motocicleta apreendida no pátio do DETRAN, caracteriza-se a falha no dever de vigilância e guarda por parte do órgão público . 4. Estando comprovados nos autos os danos materiais decorrentes do furto das peças, bem como o abalo psicológico sofrido pelo proprietário, é devida a indenização por danos morais. 5. Sentença mantida . Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00006478720158110098, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 24/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2024)

Portanto, não há que se falar em excludente do nexo de causalidade. O furto ocorrido nas dependências da delegacia, durante o período em que o veículo estava sob custódia estatal, estabelece nexo direto e inequívoco entre a omissão do Estado e o dano sofrido pela autora.

4.

DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL

O apelante sustenta que não há dano moral configurado, alegando que o evento constitui mero aborrecimento incapaz de gerar abalo à dignidade da pessoa jurídica.

A tese não merece acolhimento.

Embora a pessoa jurídica não seja titular do direito à dignidade humana em sentido técnico-constitucional, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando atingida em sua honra objetiva, isto é, em sua reputação, credibilidade e imagem perante terceiros.

O artigo 52 do Código Civil é expresso ao estabelecer que:

Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.

No caso concreto, o dano moral não decorre simplesmente do furto das peças do veículo, mas sim do conjunto de circunstâncias que evidenciam grave desrespeito aos direitos da empresa autora:

a)
Apreensão irregular de veículo que não apresentava nenhuma irregularidade
, apenas porque o motorista, por boa-fé e espírito colaborativo, aceitou auxiliar a autoridade policial;

b)
Privação do uso do veículo por aproximadamente um mês
, período durante o qual a empresa
ficou impossibilitada de utilizar instrumento essencial ao exercício de sua atividade econômica
(transporte);

c)
Furto de peças do veículo enquanto sob custódia em delegacia especializada
, evidenciando descaso e negligência por parte do Poder Público;

d)
Frustração da confiança legítima que a empresa depositou na autoridade policial
ao aceitar colaborar com a atividade investigativa;

e)
Violação ao direito fundamental de propriedade, consagrado no artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal
.

Esse conjunto de circunstâncias extrapola o conceito de mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Trata-se de situação que atinge a esfera moral da pessoa jurídica, causando abalo em sua dignidade empresarial e violando princípios constitucionais fundamentais.

A jurisprudência tem reconhecido o dano moral em situações análogas:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO APREENDIDO – DEPÓSITO DO BEM EM PÁTIO DA MUNICIPALIDADE – RESTITUIÇÃO DO BEM – AVARIAS COMPROVADAS – DANO MATERIAL DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. Compete ao depositário o dever de guarda e conservação da coisa depositada, com a guarda do bem móvel e quem aceita a incumbência assume o compromisso de restituir a coisa no estado em que foi recebida, sob pena de responder por perdas e danos.

(TJ-MT - APL: 00019832320128110037 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/08/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/08/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANO CAUSADO A VEÍCULO APREENDIDO – RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS – MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO – DESPROVIDOS. 1 – A responsabilização do Estado afigura-se como objetiva, ou seja, independe de se perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa, bastando, para tanto, restar verificado sua conduta, o dano e o nexo causal entre ambos os elementos. 2 – Os documentos juntados aos autos evidenciam as avarias ocorridas no veículo apreendido, decorrentes da má-conservação pelo ente estatal. 3 – Demonstrado o nexo de causalidade entre as avarias ocorridas no veículo (dano) pela falha da prestação do serviço (conduta), deve o ente estatal ser responsabilizado pelos danos materiais e morais . 4 – A fixação do dano moral deve ser feita a prudente arbítrio do Julgador, sempre com moderação, tendo em visa a dor moral, não podendo se constituir em enriquecimento do beneficiário. O valor da indenização, a título de dano material, deve corresponder ao prejuízo experimentado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0005818-27.2017 .8.11.0010, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/07/2020)

O valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de danos morais (R$ 5.000,00 – cinco mil reais) é módico e proporcional à gravidade da lesão, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não há que se falar em exclusão ou redução do quantum indenizatório.

5.

DA ADEQUAÇÃO DOS VALORES FIXADOS A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS

O apelante, subsidiariamente, requer a revisão dos valores fixados a título de danos materiais, alegando que foram apurados com base em orçamentos unilaterais, sem comprovação de efetivo desembolso.

O pedido não merece acolhimento.

Os danos materiais foram fixados com base em três orçamentos apresentados pela autora, tendo o juízo adotado o de menor valor (R$ 45.582,55), acrescido de despesas com hospedagem e alimentação do motorista (R$ 1.470,00) e guincho (R$ 1.000,00), totalizando R$ 48.052,55 (quarenta e oito mil, cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

O apelante não apresentou qualquer impugnação específica aos orçamentos durante a fase de conhecimento, tampouco trouxe orçamentos alternativos, laudos técnicos ou qualquer elemento concreto que demonstrasse a alegada excessividade dos valores. A impugnação meramente genérica, apresentada apenas em sede recursal, é insuficiente para afastar valores documentados e não contestados oportunamente.

Ademais, a jurisprudência consolidada, conforme destacado anteriormente, reconhece que o dano material não se limita ao efetivo desembolso financeiro, mas sim à redução patrimonial sofrida pela vítima. Mesmo que a autora ainda não tenha realizado os reparos, o prejuízo encontra-se configurado, pois o veículo deixou de estar em condições normais de uso em razão da conduta omissiva do Estado.

Ademais, verifica-se que os valores fixados pelo juízo de primeiro grau são razoáveis, proporcionais e encontram amparo na documentação acostada aos autos. Não há que se falar em redução.

Por todo o exposto, o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso não merece provimento, razão pela qual a sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com a Constituição Federal, com a legislação infraconstitucional e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 841.526/RS - Tema 592) e dos tribunais superiores.

6.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada pelo apelado e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11o do CPC em, perfazendo o total de 11% (onze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025